Tribunal: TJDFT
Processo: 0711666-78.2020.8.07.0003
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0711666-78.2020.8.07.0003 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: COOPER MONTE VERDE - COOPERATIVA HABITACIONAL APELADO: DARI DOS SANTOS ROCHA, RENATO DE ALENCAR DANTAS D E S P A C H O Em análise dos pressupostos de admissibilidade, contata-se que o apelante COOPER MONTE VERDE - COOPERATIVA HABITACIONAL, não obstante a declarar-se hipossuficiente nada demonstrou nos autos em relação a sua declaração, tampouco colacionou o qualquer documento que comprove o alegado. O preparo não foi recolhido e a gratuidade de justiça fora pleiteada em sede de apelação. No que se refere a este pedido, é certo que não se deve utilizar critérios exclusivamente objetivos para a concessão do benefício, devendo ser avaliada concretamente a possibilidade econômica de o postulante arcar com os ônus processuais. Ocorre que a declaração de hipossuficiência deve ser acompanhada de elementos que comprovem a ausência de recursos financeiros para o pagamento de eventuais custas processuais, sem prejuízo próprio e dos familiares. Isso porque a presunção existente na afirmação não é absoluta. Trata-se de presunção juris tantum, ou seja, não basta mera declaração de hipossuficiência para conceder o benefício, pois o art 5o LXXIV, da CF/88 tem por escopo contemplar apenas aqueles que efetivamente não tenham condições de arcar com as custas processuais. No caso em comento, a apelante apenas alega ser hipossuficiente por ser cooperativa sem fins lucrativos, não demonstra sua impossibilidade, exigida pela Súmula 481 do STJ, de modo que a documentação presente nos autos, por si só não é suficiente para demonstrar a hipossuficiência alegada. “Súmula 481 STJ : Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais”. O benefício da justiça gratuita pode ser concedido tanto às pessoas físicas quanto às jurídicas, e, quanto a essas últimas, faz-se necessário, além da declaração feita pelo seu representante legal, a existência de provas concretas de sua situação de penúria, uma vez que a presunção de insuficiência deduzida é exclusivamente de pessoa natural. Ademais, percebe-se que o apelante possui vários imóveis no condomínio em questão, assim, qualquer situação financeiramente desconfortável não decorre de sua incapacidade econômica, mas sim de desorganização financeira, cuja responsabilidade não pode ser repassada ao Estado, e por consequência, à toda a população, ao conceder os benefícios da assistência judiciária gratuita para o custeio de litígios individuais. Desta forma, com base na situação demonstrada e na documentação acostada, não vislumbro razões conceder os benefícios da Assistência Judiciária Gratuita. Ante ao exposto, INTIME-SE o apelante, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de não conhecimento do mérito do recurso, a apresentação do comprovante do recolhimento do preparo recursal em dobro, nos termos do art. 1.007, § 4o, do Código de Processo Civil. Após o transcurso dos prazos para cumprimento do presente decisum e para apresentação das contrarrazões, voltem os autos conclusos. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator